Tribunal: TJPA
Processo: 0013216-56.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013216-56.2017.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: LILIA ROCHA COUTINHO DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE À PENSÃO. BENEFÍCIO SEM REGULAMENTAÇÃO QUE COMPROVE TRANSITORIEDADE DA VERBA. ALEGAÇÃO GRATIFICAÇÃO POSSUI PROPTER LABOREM. NÃO CABÍVEL FACE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS QUE NÃO IRÃO COMPOR A APOSENTADORIA/PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O STF, em sede de Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária.

2.
In casu
, não há regulamentação que comprove a transitoriedade da gratificação de produtividade e havia incidência de contribuição previdenciária sobre a mesma.

3. Alegação de que a verba possuía caráter
propter laborem
não acolhida.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTAMIRA (ALTAPREV) em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira nos autos de AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C COM PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE ATRASADOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA que julgou procedentes os pedidos autorais.

Narrou a Autora, na Exordial (ID10078282), ser viúva do servidor Getro Tavares da Fonseca, servidor público municipal que ocupava o cargo de Agente de Fiscalização Fazendária no período de maio de 2006 a dezembro de 2011, que faleceu em 11/12/2011. Alega que após o falecimento do referido servidor ingressou com o pedido de administrativo de pensão por morte, tendo o instituto registrado o benefício sem incorporar a gratificação de produtividade a que fazia jus o servidor quando em atividade.

Aduz existir 2 resoluções que determinam os proventos a serem pagos aos pensionistas: a Resolução nº 001/2012 e Resolução nº 024/2012, que estabelecem proventos finais diferentes, salientando que o parecer do Tribunal de Contas do Município sugeriu que o benefício fosse instituído com base na Resolução nº 001/2012, com a inclusão da gratificação de produtividade, o que fora corroborado pelo Ministério Público, mas contrariando o parecer e a manifestação do Órgão Ministerial, os conselheiros registraram o pensionamento com base na Resolução 024/2012, sem a incorporação da gratificação de produtividade ao referido benefício. Por fim, requereu que o benefício previdenciário seja revisto para ter incluída a parcela referente à gratificação de produtividade, e condenação do requerido ao pagamento das diferenças vencidas.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira deferiu o pedido de benefício da Justiça Gratuita, mas indeferiu a tutela de urgência antecipatória pleiteada, conforme ID 10078288.

O ALTAPREV apresentou Contestação (ID 10078289), requerendo o acolhimento das preliminares arguidas, com a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte autora e a correção do valor dado à causa, bem como que fossem julgados improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação, pelos motivos ali expostos.

Adveio decisão interlocutória (ID 10078295)

que

rejeitou a preliminar de impugnação à justiça gratuita e acolheu preliminar de incorreção do valor da causa, determinando-se a intimação da parte autora para emendar a inicial, o que fora devidamente atendido (ID 10078296).

A Autora apresentou as suas alegações finais (ID 10078301 - Pág. 9) e a Requerida (ora Apelante) apresentou as suas alegações finais (ID 10078303 – Pág. 1).

Adveio sentença (ID 10078307), tendo o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira julgado procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Autora, para que seja incorporada ao seu benefício previdenciário a Gratificação de Produtividade Especial, no valor de R$ 1.417,00 (hum mil, quatrocentos e dezessete reais), bem como lhe sejam pagas as parcelas retroativas, obedecida a prescrição quinquenal prevista no art. 1° do Decreto n° 20.910/32, (retroativos à data do ajuizamento da ação), devidamente atualizadas na forma do art. 1®-F da Lei n® 9,494/97, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, ex vi do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 496, §3°, III, do CPC.

Sem custas, a teor do art. 40,1 da Lei Estadual n° 8.328/2015.

O ALTAPREV interpôs Recurso de Apelação (ID 10078310) alegando, no mérito, que a sentença merece ser reformada pois não é possível a paridade da pensão com o recebido pelos servidores públicos, argumentando ainda que o direito a gratificação só poderá ser calculado tendo como base em pontos, ressaltando que este não poderá ser estendido a aposentados e pensionistas sem que tais requisitos tenham sido por eles cumpridos, afirmando que se trata de vantagem funcional de caráter pessoal, condicionada a produtividade do servidor, a ela fazendo jus apenas os servidores em efetivo exercício. Ao final requereu o recebimento do presente recurso, bem como o seu conhecimento e o total provimento deste para que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos acima expostos.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação (ID 10078321) por meio da qual requereu o conhecimento e o improvimento do presente recurso, para que se confirme a sentença proferida pelo juízo de 1º Grau, tal como sejam fixados os honorários de sucumbência no importe de 20%.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos à
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público para exame e pronunciamento, tendo
o Ministério Público do 2
o
grau se manifestado pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme ID 10167859.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a sua análise.

A presente controvérsia gira em torno da incorporação da gratificação de produtividade que o servidor segurado recebia ao benefício previdenciário à Autora, ora Apelada.

A gratificação de produtividade objeto da controvérsia dos autos fora criada pelo Decreto Municipal nº 746, de 27 de fevereiro de 2007 (10078283 - Pág. 13 a 23), regulamentada no âmbito municipal pela Lei nº 1.767/2007, de 02 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores) que em seu art. 156 assim estabelece:

Art, 156 - A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo primeiro:
As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidos através de Decreto do Poder Executivo, observados os limites legais
.

Não se encontra nos autos nenhum registro do Decreto Executivo que deveria especificar o estipulado no Parágrafo primeiro do Art. 156. Em síntese, como bem registrado pelo Juízo
a quo
, não há nos autos nenhuma informação acerca da regulamentação do referido benefício por meio de ato do chefe do Poder Executivo.

A Apelante alega que a Gratificação de Produtividade tem natureza
propter laborem
, sendo devida “somente aos servidores no efetivo exercício do cargo, sendo esta calculada com base no cumprimento de metas de trabalho pelos servidores em atividade, vinculado ao desempenho individual e a eficiência no serviço público” (ID 10078310 - Pág. 13). Menciona, ainda, o art. 2º do Decreto Municipal, alegando a previsão de requisitos específicos (gratificação de produtividade será calculada com base em pontos).

Pois bem, evidencia-se que a regulamentação apontada no parágrafo primeiro do Art. 156. da Lei nº 1.767/2007, de 02/10/2007, não pode ser a do Decreto Municipal nº 746, de 27/02/2007, vez que o poder regulamentar é de natureza derivada, somente podendo ser exercido à luz de lei existente. Assim, não pode um Decreto nascido em fevereiro de 2007 regulamentar uma Lei que veio apenas em outubro desse mesmo ano.

Diante da falta de regulamentação da gratificação por produtividade à época do óbito do servidor segurado, conforme estabelece a Lei nº 1.767/2007, e a falta de comprovação, por parte do Apelante, de que a gratificação era, de fato, transitória, tem-se que tal benefício é, de fato, de caráter geral e extensivo a todos os servidores em exercício à época do falecimento do segurado, tendo em vista não haver nenhuma informação acerca de aferição específica quanto ao efetivo desempenho profissional.

Em paralelo, o parecer do Tribunal de Contas dos Municípios (10078285 - Pág. 27 a 29) aponta que não tendo a Apelante demonstrado “a perenidade e atendimento aos critérios de produtividade, não deveria o poder público efetuar o correspondente desconto previdenciário (...)”

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS à APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2.
A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham "repercussão em benefícios"
.
Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria
. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: "
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade
." 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.

(STF, RE 593068, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)

In casu
, tem-se que sobre a gratificação de produtividade havia incidência de contribuição previdenciária. Assim, não cabe a alegação de que a referida gratificação possui caráter eminentemente transitório. Nesse sentido, tenho como correta a sentença de piso que julgou procedente os pedidos autorais, pois entendo ser devida à Apelada a incorporação da Gratificação de Produtividade Especial ao benefício previdenciário, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida, conforme fundamentação exposta.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023